Tribunal: TJMT
Processo: 1022642-77.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022642-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDES DOS SANTOS - CPF: 484.524.592-20 (APELANTE), AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO - CPF: 044.130.071-58 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E DESPROVEU O APELO ADESIVO DA PARTE ALCIDES DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. TEMA 416/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor preenche os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados ou, alternativamente, do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Os laudos periciais não constataram incapacidade total e permanente para o trabalho, afastando a concessão de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença.

4. O princípio da fungibilidade no Direito Previdenciário permite a concessão do benefício mais adequado, ainda que não expressamente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. Constatada a redução da capacidade laborativa decorrente de sequela permanente, é devido o auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei 8.213/91 e Tema 416/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da fungibilidade no Direito Previdenciário autoriza a concessão do benefício mais adequado ao segurado, ainda que não expressamente pleiteado. 2. Constatada lesão com sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, é devido o auxílio-acidente, independentemente do grau da lesão, conforme Tema 416/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 416/STJ (REsp 1.109.591/SC); TJ-MT, AC 00287462020108110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interporto por
ALCIDES DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c.c pedido de Tutela de Evidencia n. 1022642-77.2019.8.11.0041 que, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e verbas honorarias fixadas em 10%.

Inconformado, o autor ora apelante sustenta em suas razoes a correta concessão do auxílio-doença ante a qualidade de segurado. Aduz que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar acerca do primeiro laudo pericial elaborado na data de 06/12/2018, o qual afirma constatar a incapacidade temporária do apelante.

Defende sua redução de capacidade laborativa e ainda argumenta que não conseguir retornar ao mercado de trabalho
“devido a sua idade elevada e incapacidade".
Por fim, requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam apreciados e deferidos.

Alternativamente requer a concessão do auxílio-acidente.

Sem contrarrazões

O Ministério Público deixou de se manifestar ante a falta de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALCIDES DOS SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c.c pedido de Tutela de Evidencia que, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e verbas honorarias.

A controvérsia recursal se dá acerca da capacidade e legalidade do autor para receber a concessão dos auxílios previdenciários pleiteados na inicial. O apelante argumenta em suas razões que:
“o r. Juízo ao proferir sua decisão não se pronunciou acerca da existência de incapacidade total e temporária constatada na primeira perícia, cujas constatações constam do laudo pericial judicial”

Tais alegações não merecem prosperar.

Extrai-se do id. 177793728 que tal laudo foi proferido nos autos de n. 0010891-52.2018.4.01.3600 que tramitava na
Justiça Federal
. Entretanto, vejamos o trecho da sentença proferida no id. 177793837 onde o douto magistrado se pronuncia acerca do primeiro laudo pericial:

“[...]

Do conjunto probatório formado nos autos, constata-se que o laudo pericial realizado em 6 de dezembro de 2018, constatou que a incapacidade do autor era temporária, sendo possível a recuperação laborativa, no prazo de 6 meses. Também constatou que não necessitava de cuidados permanentes de outra pessoa, pois era capaz de praticar atos da vida civil [id. 20418147].

[...]”

Trago o trecho do laudo pericial realizado em 06/12/2018 que comprova tais alegações:

3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual da segurada, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

R- É total. Pelo exame complementar com alterações importantes no joelho direito e necessita de tratamento cirúrgico.

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

R- É temporária. É possível recuperar a sua capacidade laborativa com tratamento adequado.

4.1 Em sendo temporária a incapacidade para o trabalho, qual o prazo estimado pelo perito para recuperação do periciando? Justificar.

R- 6 meses. Para realizar tratamento cirúrgico e pós-operatório.

Observa-se também que foi solicitado pelo juízo de origem nova perícia.

Desse modo, apresento a conclusão do laudo pericial realizado em 07/02/2020:

“
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.
Não apresenta limitação para a vida independente.”

Trago o disposto no laudo pericial complementar de 11/05/2022:

“[...]

Esclareço que o periciando apresenta
lesão crônica
no joelho direito,
contudo ao exame clínico-pericial não ficou constatado comprometimento funcional que o incapacite para a atividade laborativa habitual
, embora a lesão tenha a indicação do tratamento cirúrgico.

A lesão por ser crônica encontra-se estabilizada clinicamente, contudo reduz sua capacidade funcional, exigindo maior esforço físico para a realização das atividades habituais, sendo que a cirurgia não terá o condão de recuperar plenamente sua capacidade laborativa, restando quadro sequelar permanente no joelho direito, conforme resposta aos quesitos 4, 10, 17 e 18 da parte Requerente.”

Pois bem.

O art. 42 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência
.

Não entendo que este seja o caso dos autos.

Porém, no caso do auxílio-doença, o art. 59 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que:

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Entretanto, O Direito Previdenciário se baseia em princípios fundamentais de proteção social, o que viabiliza a fungibilidade de alguns benefícios previdenciários, com concessão do benefício mais vantajoso, ainda que não formulado pedido expresso, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, trago o julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 59, DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.º 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 59, da Lei n.º 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 2. Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de auxílio-doença. 3. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurada à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.º 8.213/91. 4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral. 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.º 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado. 6. A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3º que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 8. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida. (TJ-MT - AC: 00287462020108110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Posto isso, vejamos o que estabelece o art. 86 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse sentido, foi fixado o Tema 416 pelo Superior Tribunal de Justiça, onde fixou o novel entendimento que:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE
.
LESÃO MÍNIMA
.
DIREITO AO BENEFÍCIO
. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço
,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. em 25.08.2010)”.

Com base nos termos definidos no Tema 416, constatada a lesão com sequelas permanentes, é devido o auxílio-acidente ao segurado.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALCIDES DOS SANTOS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença atacada e conforme o princípio da fungibilidade, conceder ao autor o benefício do auxílio-acidente.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024